Tribunal: TJDFT
Processo: 0719497-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719497-57.2018.8.07.0001 RECORRENTES: VALMIR MAGALHÃES SOARES, APARECIDO JURANDIR DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. DIREITO OBRIGACIONAL. FALECIMENTO DO DOADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADA PELO DONATÁRIO COM TERCEIRO. REGISTRO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOTECAS GRAVADAS SOBRE O IMÓVEL. DIREITO REAL. ANULAÇÃO. DESCABIMENTO. ARTIGOS 1.245 E 1.227 DO CODIGO CIVIL. PROPRIETÁRIO REGISTRADO NA MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Verificando-se que a sentença veiculou o julgamento da lide dentro dos limites impostos pelo pedido, tendo sido decididas as questões controvertidas pertinentes ao deslinde da controvérsia, à luz do direito objetivo aplicável e do conjunto probatório dos autos, não há de se falar em vício de fundamentação na sentença e ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 927, § 4o do CPC. Preliminar rejeitada. 2 – A transferência da propriedade somente se aperfeiçoa pelo registro do título translativo no Registro de Imóveis, sendo que, enquanto não houver tal registro, aquele que figura na matrícula do imóvel como seu proprietário continuará a ser considerado seu dono, nos termos do art. 1.245, caput e § 1o, do Código Civil. Nesse mesmo sentido, o art. 1.227 do mesmo diploma legal estabelece que “Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”. 3 – Ausente o necessário registro imobiliário, a escritura pública de doação com reserva de usufruto vitalício não é oponível às hipotecas gravadas sobre o imóvel, que exprimem direito de natureza real, ainda que sejam posteriores à lavratura da escritura pública de doação, uma vez que esta, sem o devido registro, assegura apenas direito de natureza obrigacional, inexistindo, ademais, evidências de atuação dolosa ou de má-fé do Banco, uma vez que aceitou garantia hipotecária oferecida pela pessoa que figurava como proprietária do imóvel em sua matrícula. Não há, pois, de se falar em nulidade dos gravames. 4 – Incabível a aplicação analógica da Súmula n. 84 do STJ, (“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”), porquanto diz respeito a constrições judiciais de imóvel, situação claramente diversa à de hipotecas, que caracterizam direito real, gravadas, no caso concreto, em garantia de débito daquele que figurava como proprietário do imóvel. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 108, 538, 541 e 1.420, todos do CC, asseverando que a doação feita por escritura pública tem perfeita validade e é ato de transferência do patrimônio, mesmo que não levada a registro, de modo que ao usufrutuário apenas remanesce o direito ao uso e gozo do bem, sendo impossível que este o hipoteque, sem prévia ciência do nu-proprietário. Defendem a nulidade das hipotecas realizadas posteriormente ao ato de doação. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRCIO RODRIGO FRIZZO, OAB/PR 33.150 (ID. 34974812). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porquanto “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco merece subir o recurso especial no que se refere ao indicado malferimento artigos 108, 538, 541 e 1.420, todos do CC. Isso porque o acórdão recorrido assentou o seguinte: “[...] Destarte, de acordo com os dispositivos legais que regem a matéria, bem como os documentos acostados aos autos, a transmissão da propriedade somente ocorreria com o registro do título que lhe deu causa no Registro de Imóveis, concluindo-se, nesse sentido, que, não realizado o registro, o Doador permaneceu na condição de proprietário do imóvel rural em questão. À vista do exposto, ausente o necessário registro imobiliário, a escritura pública de doação com reserva de usufruto vitalício não é oponível às hipotecas gravadas pelo Banco, que exprimem direito de natureza real sobre o imóvel, inexistindo, ademais, evidências de atuação dolosa ou de má-fé do Banco, uma vez que aceitou garantia hipotecária oferecida pela pessoa que figurava como proprietária do bem no Registro de Imóveis” (ID. 30829618). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. HIPOTECA. GARANTIA REAL EM CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL EMITIDA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA DOS PROPRIETÁRIOS. OPONIBILIDADE DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INVIABILIDADE. DOAÇÃO DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. HIPOTECA. FUNÇÃO DE GARANTIR A DÍVIDA. ATRIBUTO. SEQUELA. ANTERIOR DOAÇÃO DO BEM HIPOTECADO EM PARTILHA DE BENS, SEM AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR COM GARANTIA REAL. 1. Os proprietários do bem - genitores dos autores da ação - deram aval em cédula de crédito comercial emitida por sociedade empresária de que são sócios, o que atrai a incidência do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, que estabelece que a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. 2. Enquanto a relação obrigacional tem por objeto comportamento consistente na entrega da prestação, o direito real de propriedade que recai sobre bem imóvel poderá formar-se pelo registro do título translativo no cartório de imóveis, tendo como objeto a própria coisa. Há um discrime entre os momentos do nascimento das obrigações de dar e sua fase de adimplemento, ou de direito das coisas, exigindo-se providência suplementar, antes da qual o adquirente é mero credor do alienante. 3. A doutrina especializada realça que a publicidade do registro cartorário visa dar efetividade à confiança e à segurança jurídica, induzindo a circulação de riqueza, fluidez ao crédito e ao comércio, por meio da informação que fornece aos terceiros de boa-fé a respeito dos direitos relacionados com o bem que se registra, em especial quando não possuem manifestação possessória, a exemplo das hipotecas e dos ônus relativos aos imóveis. 4. A hipoteca é direito real de garantia por meio do qual o devedor permanece com o domínio e a posse. Mas, em caso de inadimplência ou perecimento da coisa, o credor tem a faculdade de promover a venda judicial do bem, recebendo o produto até o valor total do crédito, com preferência. Com efeito, o art. 1.419 do CC estabelece que, nas dívidas garantidas por hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação. 5. Pela característica de sequela, assegura-se ao titular do direito real perseguir a coisa em poder de quem esteja, sendo indiferente qualquer ato translativo da propriedade. A proibição de alienação do imóvel hipotecado é nula, conforme o art. 1.475 do CC, justamente porque o credor hipotecário, titular da garantia real, possui a faculdade de perseguir o bem, penhorá-lo, aliená-lo judicialmente, sem que o novo titular da propriedade oponha óbice algum a sua pretensão. 6. A doação efetuada, em partilha decorrente de separação judicial, pelos genitores dos autores antes mesmo de o imóvel ser hipotecado, por não ter sido registrada no cartório de registro de imóveis, gera efeitos obrigacionais apenas para os alienantes (doadores) e para os donatários, de modo que não torna ineficaz nem inválida a hipoteca dada a terceiro de boa-fé pelos efetivos proprietários. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1.358.062/DF, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/9/2019). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1.905.183 (Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MÁRCIO RODRIGO FRIZZO, OAB/PR 33.150 (ID. 34974812). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016